Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Responsabilidade Civil Do Estado. Falha Na Prestação Do Serviço Médico-Hospitalar. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à necessidade de exames de imagem e ao reconhecimento de nexo causal entre o atendimento prestado e as alegadas sequelas físicas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. A contradição alegada pelo embargante não se configura, pois a conclusão pericial de que não existe indicação de realização de radiografias em todo corpo não contradiz à narrativa dos fatos sobre a avalição de emergência e constatação de fraturas específicas.
5. A simples solicitação de realização de tomografias, não realizadas antes da alta do paciente, por si só, não tem o condão de demonstrar a omissão do Estado no atendimento médico. O acórdão embargado afastou o dever de indenizar do Estado com base na perícia, que atestou a condução do tratamento conforme as normas técnicas e sem evidência de complicações decorrentes da queda inicial.
6. Não houve demonstração de erro material, obscuridade, omissão ou contradição que justifique a integração do julgado; o que se pretende é o reexame da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada. Inexistentes omissão ou contradição relevantes, devem ser rejeitados os embargos opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.